Tribunal: TJDFT
Processo: 0707705-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707705-65.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava (id. 69385894) de capítulo da decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0703180-77.2025.8.07.0020 – id. 226210411) que indeferiu a gratuidade de justiça, ante a ausência de comprovação da hipossuficiência, bem como determinou que o preparo seja recolhido em 15 dias, sob pena de indeferimento. Alega, em suma, que possui gratuidade de justiça em outros processos e que, apesar de ter uma renda bruta elevada, está endividada e não pode arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento e o de sua família. Requer a concessão da gratuidade de justiça. 2. A lei não reserva os benefícios da justiça gratuita apenas aos extremamente necessitados. Alcança a todos os que não podem suportar os custos financeiros processuais sem o comprometimento da própria subsistência, situação que se presume da declaração de hipossuficiência (CPC 99, §3°) apresentada. A documentação apresentada demonstra que a agravante percebeu remuneração líquida de R$ 19.035,55 (ids. 226169132 e 226169135 – autos principais), em janeiro de 2025, bem como a mensalidade de plano de saúde no valor de R$ 11.421,56 (id. 226170413 – autos principais) e empréstimos com desconto em conta-corrente junto ao BRB no valor de R$ 2.664,53 (id. 226169140 – autos principais), o que acarreta um líquido de R$ 4.949,46, inferior a cinco salários-mínimos que, em princípio, respalda a alegada hipossuficiência. A propósito, atente-se para a jurisprudência da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...). 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto. 3. No particular, a agravante aufere rendimento líquido em valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, além de ter demonstrado seus gastos fixos com manutenção e medicamentos. Ademais, os extratos bancários não revelam movimentações financeiras significativas que desbordem da situação econômica alegada pela parte. 4. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (7a T. Cível, ac. 1.770.409, Desa. Sandra Reves, julgado em 2023) 3. Defiro liminarmente a gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11/03/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator